Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoaoTO Gabinete do Des. João Timóteo de Oliveira Número do processo: 0702568-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS CAMPELO NETO, JOAO DARCS FERNANDES COSTA AUTORIDADE: JUSTIÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados João Darc’s Fernandes Costa e Aylla de Jesus Roriz, em favor de Carlos Campelo Neto, contra ato da MM. Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia, Dra. Maria Cecília Batista Campos, que converteu a prisão em flagrante do paciente, realizada em virtude da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em prisão preventiva. Os impetrantes asseveram que, em nosso sistema processual, a liberdade é a regra e a prisão a exceção, e que a gravidade em abstrato do delito em tese praticado, por si só, não é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Aduzem que “a urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando a decretação da prisão preventiva é alicerçada em um único crime praticado pelo paciente há mais de 04 anos e já arquivado conforme comprova a inclusa FAP”. Sustentam que “também não se justifica a prisão preventiva com fundamento nas circunstâncias que se deram o crime [o paciente foi preso em flagrante portando quatrocentos e setenta gramas de maconha e duzentos e setenta reais em dinheiro em espécie], uma vez que integram o núcleo do próprio tipo penal”. Alegam que “o autuado não é reincidente específico, tem residência fixa no domicílio da culpa e labor lícito, de outro lado, ainda que venha ser condenado, levando em consideração a quantidade e qualidade da droga e condições pessoais favoráveis, ainda, ser ‘aviãozinho’ de traficante, deverá ser beneficiado com a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4° [do art. 33] da Lei 11.343/06, de modo que seria desproporcional a conversão da prisão em flagrante em preventiva”. Registram que a pretensão do paciente encontra amparo nos arts. 310, inciso III, e 321 do CPP. Ponderam que, ainda que se entendam presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, no atual contexto da pandemia do vírus COVID-19, em obediência à Recomendação no 62, do CNJ, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso presente caso concreto é medida razoável e visa a garantir a integridade da saúde de toda população carcerária e dos servidores. Acrescentam que o crime imputado ao paciente foi praticado sem violência ou grave ameaça, existindo outros meios capazes de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, notadamente o monitoramento eletrônico, previsto no artigo 319, inciso IX, do CPP. Ao final, pugnam pela concessão de liberdade provisória sem fiança, com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva, bem como para que se declare o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho absolutamente incompetente para julgar o feito n. 0700635-18.2021.8.07.0006, determinando a imediata remessa dos autos para uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal, com imediata concessão de liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Embora não se vislumbre urgência no tocante à questão da competência para a apreciação do fato delituoso em tese praticado pelo paciente, há emergência na apreciação do pedido de concessão de liberdade provisória cumulada com medida cautelar diversa da prisão, porque o cerceamento da liberdade, um dos direitos fundamentais mais importantes da pessoa humana, deve ser interrompido de maneira imediata, se constatada a ausência os pressupostos para a segregação cautelar. Feitas essas considerações, há que se ressaltar, todavia, que não se vislumbram motivos para a concessão da liminar pleiteada pelos impetrantes. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva restou fundamentada no risco que a liberdade do paciente pode causar à ordem pública (periculum libertatis), em decorrência da gravidade em concreto do delito em tese praticado — o porte de quatrocentos e setenta gramas de maconha, quantidade substancial de droga — e da existência de condenação anterior, com trânsito em julgado, pelo crime porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n.o 10.826), com a circunstância inclusive de o suposto tráfico ter sido praticado quando ainda sequer havia ocorrido a extinção da punibilidade do outro delito. Veja-se, para melhor ilustração, a seguinte passagem da decisão da autoridade coatora: “Consta dos autos que a prisão do autuado não decorreu de abordagem aleatória, mas sim de denúncias anônimas que noticiavam que, no dia dos fatos, o autuado entregaria drogas na região de Sobradinho – II. Diante disso, os policiais passaram a monitorar o veículo conduzido por CARLOS e, por ocasião da abordagem, no interior do carro, foram apreendidos 470g de maconha e R$ 270,00, o que evidencia a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente. Mas não é só. Analisando a FAP juntada ao feito, observo que o autuado ostenta condenação anterior pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo e, na presente assentada, afirmou que ainda estava em cumprimento de pena. Não obstante, mais uma vez, encontra-se envolvido com a prática de crime grave, o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a justiça e fundamenta a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública. No mais, o crime que lhe é imputado é punido com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, encontrando-se, portanto, no rol do art. 313, I do CPP, restando, assim preenchidas todas as condições de admissibilidade da prisão preventiva”. Assim, no presente juízo de cognição restrita, vislumbra-se a idoneidade dos fundamentos expostos na decisão da ilustrada Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia para alicerçar a prisão preventiva. Por outro lado, o fato de ter sido condenado anteriormente, pela prática de crime grave, não parecer ter sido suficiente para frear o ímpeto criminoso do paciente, o que denota que sua colocação em liberdade parece, em primeira análise, oferecer risco à incolumidade dos cidadãos e à paz social. Acresça-se que a Recomendação n.o 62, do CNJ, embora de inegável importância, não constitui documento de observância obrigatória pelos magistrados. Ademais, em tal ato infralegal consta a recomendação de tornar máxima a excepcionalidade das prisões preventivas (art. 4o, inciso III), sendo que no caso dos autos os elementos acima apontados indicam, ao menos em juízo prelibatório, a necessidade excepcional da segregação cautelar. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. No horário de expediente, encaminhe-se à apreciação do eminente Des. João Timóteo de Oliveira, a quem foi distribuído o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância